Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600869-48.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600869-48.2024.6.16.0088

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 30/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Corrupção ou Fraude,
Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600869-48.2024.6.16.0088, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), extinguindo o feito com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, I, do CPC,
artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por A
Coligação "Unidos com Dignidade", formada pelos partidos (Republicanos, MDB e Partido
Progressista) em face de Andressa Carla de Faria, Allan Antônio Marinho, Deyse Aparecida
Zerbonatti, Elke Correia Isidoro, Evandro Peres de Bitencourt, Marcos Eduardo Lopes Ruiz, Edson
Pinheiro de Jesus e Valdinei Franco. Alega-se que, a Representada Andressa Carla de Faria
postulante do sexo feminino, pelo partido União Brasil - União, se candidatou exclusivamente para
preencher o requisito formal das cotas de gênero previstas na mencionada legislação, sem que
pretendesse de fato exercer o mandato eletivo em disputa. Informam que, o marido da
representada, o Sr. Gilberto Corsino Silva, é eleitor na cidade de São Tomé, bem como o filho da
representada Hanry Gabriel Faria da Silva. Para tanto, devem ser observadas as seguintes
questões: Votação - 01 (um) voto, onde, nem o próprio marido e filho votaram na mesma;
Movimentação financeira inexistente, evidenciando a falta de um mínimo de interesse na
campanha; Material de campanha realizado na tiragem mínima, ou seja, materiais que o próprio
partido obrigatoriamente faz a tiragem mesmo sem o pedido expresso do candidato; Falta de
divulgação efetiva de atos de campanha eleitoral em redes sociais. Portanto, resta perfeitamente
caracterizada a fraude para atendimento à cota de gênero.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO
TOMÉ - PR (EMBARGANTE)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - SAO TOME - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALDINEI FRANCO (EMBARGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

EDSON PINHEIRO DE JESUS - MEL (EMBARGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ (EMBARGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EVANDRO PERES DE BITENCOURT (EMBARGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALLAN ANTONIO MARINHO (EMBARGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELKE CORREIA ISIDORO (EMBARGADA)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDRESSA CARLA DE FARIA (EMBARGADA)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DEYSE APARECIDA ZERBINATTI NICHELE (EMBARGADA)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879757
21/04/2026
20:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44879757 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.158

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600869-48.2024.6.16.0088 – São Tomé – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO TOMÉ - PR
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
EMBARGADO: ALLAN ANTONIO MARINHO
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: DEYSE APARECIDA ZERBINATTI NICHELE
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: EVANDRO PERES DE BITENCOURT
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: EDSON PINHEIRO DE JESUS - MEL
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: ANDRESSA CARLA DE FARIA
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: VALDINEI FRANCO
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: ELKE CORREIA ISIDORO
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - SAO TOME - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Num. 44879757 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
SÚMULA
TSE
73.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ANÁLISE
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que julgou Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
referente
às
Eleições
de
2024,
sob
alegação de contradição.
2. A Embargante alega que o acórdão
reconheceu a presença de requisitos que
configuram a fraude à cota de gênero,
porém afastou a aplicação da Súmula 73 do
TSE e as sanções dela decorrentes.
3.
Os
Embargados
apresentaram
contrarrazões, alegando que os embargos
visam
a
rediscussão
da
matéria
já
apreciada e decidida, o que é incompatível
com
a
finalidade
dos
embargos
de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado apresenta
contradição
interna
ao
reconhecer
a
presença de alguns requisitos da Súmula
TSE 73, mas não aplicar as sanções nela
previstas, configurando ou não fraude à
cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição apta a justificar a oposição
de embargos de declaração é somente
aquela interna à decisão inquinada, ou seja,
quando há incongruência entre partes
distintas da decisão.
6. A Corte analisou em profundidade a
prova constante dos autos e expôs de
forma coerente e concatenada os motivos

Num. 44879757 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
pelos
quais
entendeu
que,
mesmo
presentes algumas circunstâncias aptas à
configuração da fraude à cota de gênero,
ela não se encontrava configurada.
7. Não basta que um ou mais requisitos
descritos na Súmula TSE 73 estejam
configurados para que, automaticamente,
seja impositiva a cassação de mandatos e
anulação de votos; para que isso ocorra, é
necessário que os fatos e as circunstâncias
do caso concreto permitam concluir que
houve fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Inexistência de contradição no
acórdão.
Tese de julgamento: 1. A contradição que
autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, ou
seja, existente entre a fundamentação e a
conclusão. 2. A aplicação da Súmula 73 do
TSE não é automática, dependendo da
análise das circunstâncias fáticas de cada
caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, Rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, Rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 61576, Rel. Jean
Carlo Leeck, DJE 29/10/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44879757 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Unidos com Dignidade em face do
acórdão n° 68.115, sob alegação de contradição (id. 44733677).
Alega a embargante que: (i) o acórdão reconheceu a presença de requisitos que configuram a
fraude à cota de gênero, porém afastou a aplicação da súmula 73 do TSE e das sanções dela
decorrentes; (ii) os requisitos que configuram a fraude são: votação inexpressiva e ausência
de registro de movimentação financeira em campanha; (iii) a súmula é clara e objetiva , não
conferindo liberdade ao julgador para afastar a aplicação quando os requisitos são reconhecidos;
(iv) a análise individualizada de casos, que evita a aplicação da súmula, gera insegurança jurídica
e incompetência das políticas públicas de promoção da participação feminina nos pleitos
eleitorais. Pede, ao final, para intimar a parte adversa para manifestar acerca dos embargos
diante do possível efeito infringente e para eliminar a contradição existente no acórdão,
reconhecendo a fraude à cota de gênero e aplicando as sanções consequentes.
Contrarrazões dos embargados (id. 44742238) alegando que: (i) os embargos visam a
rediscussão da matéria já apreciada e decidida, o que é incompatível com a finalidade do
embargos de declaração; (ii) não há contradição interna na decisão, mas sim uma discordância
da parte embargante com a interpretação dos fatos e da aplicação da súmula 73 do TSE; (iii) a
súmula 73 do TSE não estabelece critério automático ou inflexível para configuração da fraude à
cota de gênero, exigindo prova robusta, segura e inequívoca de que o registro de candidatura
feminina tinha como objetivo burlar a lei; (iv) o acórdão examinou minuciosamente as provas e
reconheceu que houve atos de campanha que afastam a fraude; (v) o voto condutor fez a
interpretação contextualizada da súmula, ponderando os elementos probatórios e concluindo pela
inexistência de fraude, em consonância com os princípios da soberania popular, segurança
jurídica e devido processo legal substancial. Pede, ao final, o não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração (id. 44758301).
É o relatório.

VOTO

Num. 44879757 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
24/09/2025 (id. 44739912) e as razões foram protocoladas em 17/09/2025 (id. 44733677).
Intimados os embargados em 24/09/2025 (id. 44739912), protocolaram suas contrarrazões
tempestivamente em 26/09/2025 (id. 44742238).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, que
estaria configurada pelo reconhecimento de que dois requisitos da Súmula TSE 73 estariam
presentes no caso concreto, em contraposição à conclusão de não aplicação das sanções nela
previstas.
Argumenta que a Súmula TSE 73 possui eficácia vinculante e que se vale do vocábulo "configura-
se", isto é, presentes um ou mais dos requisitos que prevê, não haveria "discricionariedade para o
e. julgador aplicar, ou não, a sanção decorrente", que deveria ser simplesmente aplicada, sob
pena de tornar "o sistema judicial brasileiro instável e suscetível de críticas graves dos
jurisdicionados quanto à coerência de suas decisões".
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão

Num. 44879757 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Ocorre que, diversamente do que sustenta a embargante, esta Corte analisou em profundidade a
prova constante dos autos, descrita minuciosamente no acórdão, e expôs de forma coerente e
concatenada os motivos pelos quais entendeu que, mesmo presentes algumas circunstâncias
aptas à configuração da fraude à cota de gênero, ela não se encontrava configurada, tendo
constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Andressa teve votação inexpressiva, obtendo apenas um voto;
2) Andressa não registrou movimentação financeira em sua campanha, somente registrando as

Num. 44879757 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
receitas estimáveis que recebeu em doação da campanha majoritária, mas restou provado que
recebeu material de campanha (santinhos e perfurados) e que fez um vídeo de divulgação da
sua campanha, na qual pede votos para si e para a candidata a prefeita;
3) Andressa foi presente nas redes sociais, tendo feito algumas postagens com seu material
de campanha e outras com o da candidata a prefeita;
4) Andressa, mais do que participar de eventos políticos, viveu intensamente as eleições,
participando ativamente de caminhadas e comícios, nos quais era apresentada como
candidata a vereadora, com divulgação do seu número de urna;
5) Há prova de que, em uma carreata, havia um carro adesivado com o perfurado de
Andressa, o que mostra que houve distribuição do seu material de campanha;
6) A prova oral foi consistente com um cenário de pedidos de votos via corpo a corpo;
7) No seu depoimento pessoal, Andressa foi clara ao descrever as dificuldades que
enfrentou para poder se candidatar. Notadamente, falou da falta de apoio familiar, por conta de
compromissos que seu esposo teria com outro candidato a vereador, de outro partido.
Fora essas questões, que se encontram robustamente comprovadas nos autos, há provas
circunstanciais, de domínio público, que ajudaram a formar o convencimento deste relator:
8) Como consta do aplicativo "Resultados", do TSE, no município de São Tomé houve 59
candidatos a vereador, dos quais 9 foram eleitos, sendo 8 homens e 1 mulher. Houve 22
candidatos com até 20 votos, sendo 8 homens (19, 17, 14, 10, 8, 6, 6 e 4 votos) e 14 mulheres
(16, 15, 14, 14, 13, 10, 9, 6, 6, 6, 5, 5, 4 e 1 votos).
9) O município de São Tomé contou, nas eleições 2024, com 4.326 votos válidos para vereador,
com os candidatos eleitos concentrando um percentual muito significativo do total. Para se ter
uma ideia, só os nove eleitos fizeram, em conjunto, 1.868 votos (389, 236, 223, 209, 192, 181,
150, 148 e 140 votos), correspondentes a 43,18% do total, o que também explica a votação
baixa que boa parte dos candidatos teve.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para uma candidatura modesta, mas real.
Andressa fez campanha e obteve votos. Veiculou propaganda nas redes sociais, participou de
caminhadas, comícios, distribuiu material de propaganda, pediu votos nas ruas e no comércio
local.
A alegação da recorrente, parcialmente acolhido pelo e. relator, de que a falta de apoio
familiar, o que já seria de seu conhecimento desde o início da campanha, seria uma forte
evidência da fraude, revela na verdade um silogismo anacrônico e falacioso, segundo o
qual uma mulher só poderia concorrer legitimamente se tivesse "apoio" - leia-se
autorização do seu esposo.
Já na sessão de julgamento, fiz alguns comentários que gostaria de repetir aqui.
Primeiro, que a mulher não é obrigada a concorrer apenas na hipótese de ter chances reais de
ganhar. Embora Andressa tenha afirmado que acreditava que tinha chances, o fato é que a crua
realidade das urnas lhe foi adversa. Mesmo assim, concorrer, independentemente das chances,
é válido, desde que se faça campanha com a real intenção de conquistar votos.
Segundo, que a falta de apoio familiar, notadamente de seu esposo por conta de compromissos
pessoais deste com outro candidato, de outra coligação, é um problema particular da sua
família, não sendo sequer indício de fraude. Ao contrário, enfrentar mais essa adversidade na
campanha mostra um tipo de disposição que, salvo melhor juízo, é uma virtude que se espera
das mulheres que se dispõe a enfrentar a vida pública.
Essas questões todas desembocam, na verdade, na necessidade de se aplicar na espécie o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, na medida em que, ao invés de se

Num. 44879757 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58
criticar a luta pessoal de uma jovem, candidata pela primeira vez, que se lança sem apoio
familiar e com pouco conhecimento da política, há que se entender o contexto de um
município que só elegeu uma mulher para a Câmara de Vereadores e que tem
pouquíssimas outras entre os candidatos não eleitos mais votados. Nesse contexto e com
os óculos da perspectiva de gênero, resulta inadmissível punir essa jovem que concorreu,
efetivamente, mas não teve sucesso.
Mais que isso: os recorrentes não lograram produzir uma só contraprova, baseando-se não
apenas o recurso mas toda a AIJE em ilações decorrentes da baixa votação por ela obtida
e pelos defeitos na sua prestação de contas.
Por todos esses motivos, o caso é de negar provimento ao recurso, e é exatamente nesse
sentido que voto.
[não destacado no original]
Como se vê claramente, não há qualquer contradição no acórdão, no qual a Corte analisou a
prova, estabeleceu os pontos que foram considerados provados e, da análise desse contexto
probatório, tomou uma decisão.
A embargante buscou, nas suas razões, extrair apenas duas das conclusões da Corte e,
colocando-as totalmente fora do contexto em que lançadas no voto condutor, pretender que
fossem suficientes para, sem provas que se contrapusessem às produzidas pela defesa, resultar
na cassação de mandatos e anulação de votos. Fez isso deixando de mencionar todas as outras
conclusões, claramente descritas no voto condutor, acerca dos pontos que se considerou
suficientemente provados, como as ações concretas de campanha da candidata.
Por fim, mas não menos importante: a compreensão que a embargante mostra da Súmula TSE
73 é absolutamente equivocada. Ao contrário do que defendeu, não basta que um ou mais
requisitos nela descritos estejam configurados para que, automaticamente, seja impositiva a
cassação de mandatos e anulação de votos; para que isso ocorra, é necessário, como expresso
no próprio enunciado sumular, que "os fatos e as circunstâncias do caso concreto" permitam
concluir que houve fraude.
Ou seja, não basta que os requisitos estejam presentes, é necessário analisar também "os fatos e
as circunstâncias do caso concreto", exatamente o que foi feito, de forma exaustiva, no acórdão
embargado.

CONCLUSÃO
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para a reforma da decisão ou para a veiculação do
inconformismo da parte com o entendimento da Corte, clara e fundamentadamente exposto,
REJEITO.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44879757 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120475977200000043815587
Número do documento: 26042120475977200000043815587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:04:58

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600869-48.2024.6.16.0088 - São Tomé - PARANÁ - RELATOR
(A): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: UNIDOS COM DIGNIDADE
[REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO TOMÉ - PR
- Advogado do(a) EMBARGANTE: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - EMBARGADOS: ALLAN
ANTONIO MARINHO, EVANDRO PERES DE BITENCOURT, MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ,
EDSON PINHEIRO DE JESUS - MEL, VALDINEI FRANCO, UNIAO BRASIL - SAO TOME - PR -
MUNICIPAL, DEYSE APARECIDA ZERBINATTI NICHELE, ANDRESSA CARLA DE FARIA, ELKE
CORREIA ISIDORO - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS): MAURICIO GONCALVES PEREIRA -
PR34718, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.04.2026